Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. Não há omissão na decisão vergastada, na medida em que as matérias ventiladas nos embargos foram devidamente apreciadas. Por outro lado, cabia ao Colegiado se referir ou invocar os dispositivos que entendeu aplicáveis aos fatos sub judice, por força dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e iura novit curia.

3. Por via de consequência, não lhe era devido dizer por que deixou de aplicar esse ou aquele preceito normativo, ainda que tenha que enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que capazes de infirmar as conclusões do julgamento.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.